Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701593-34.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON THIAGO AFONSO DOS SANTOS, AMANDA MEDEIROS NASCIMENTO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A despeito do pedido de gratuidade de justiça, não houve juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Assim, ficam os recorrentes intimados a apresentarem cópias de seus contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros que entendam pertinentes. Alternativamente, deverão recolher as custas e preparo, no prazo de 2 dias. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator